Tribunal: TJMMG
Processo: 2000573-76.2020.9.13.0003
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE CONCUSSÃO - ART. 305 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM) - OCORRÊNCIA - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - REDUÇÃO DA PENA-BASE - POSSIBILIDADE - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS - ARTS. 69 E 70 DO CPM - DOSIMETRIA DA PENA ALTERADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO - REFORMA DA SENTENÇA APENAS PARA ALTERAR O QUANTUM DA PENA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000573-76.2020.9.13.0003 Referência: Processo eproc n. 2000340-79.2020.9.13.0003 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Revisor: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 02/03/2023 Publicação: 15/03/2023 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE CONCUSSÃO – ART. 305 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM) – OCORRÊNCIA – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – REDUÇÃO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – ARTS. 69 E 70 DO CPM – DOSIMETRIA DA PENA ALTERADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – REFORMA DA SENTENÇA APENAS PARA ALTERAR O QUANTUM DA PENA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Cb PM André Rodrigues Fernandes e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de cerceamento de defesa arguida pelo advogado e, no mérito, também por unanimidade, em dar provimento parcial ao recurso, apenas para alterar o quantum da pena, fixando-a em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, mantendo, contudo, a condenação do apelante no crime previsto no art. 305 do CPM. RELATÓRIO Trata-se de apelação criminal, interposta pelo Cb PM André Rodrigues Fernandes, em face da decisão do Conselho Permanente de Justiça da 3ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) que o condenou, nas sanções do art. 305, do Código Penal Militar (CPM), à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, a serem cumpridos em regime fechado, sem direito a sursis. A denúncia, oferecida em 28 de julho de 2020, foi recebida em 29/07/2020 e narra, in verbis (fls. 01 a 04 do Evento n. 1 dos autos originários): [...] Consta dos autos que, no dia 14 de agosto de 2019, em frente à Delegacia de Polícia Civil de São Joaquim de Bicas-MG, o denunciado exigiu para si ou para outrem, direta e indiretamente, e em razão da função militar, vantagem indevida. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Extrai-se dos autos que, no dia 12 de agosto de 2019, o Sr. Charles de Oliveira Brainer recebeu uma ligação telefônica no seu aparelho celular, ocasião em que o interlocutor lhe exigiu a quantia de R$20.000,00 (vinte mil reais) para devolver dois caminhões de sua propriedade, que haviam sido furtados, em data pretérita, conforme REDS n.2019-038633800-001 (fl.16/19). No dia 14 de agosto de 2019, o denunciado efetuou contato telefônico com Charles, informando-lhe detalhes sobre o furto de seus caminhões e propondo um encontro em frente à Delegacia de Polícia Civil de São Joaquim de Bicas-MG. No local, o denunciado exigiu que o civil desse um “agrado” para que seu informante falasse a localização dos veículos furtados. É possível extrair da transcrição do áudio (fl. 34), trechos onde o denunciado diz: “se vocês tiverem o interesse de recuperar o caminhão, dá ele um agradozinho, porque ele vai dá o segundo”. Ele dá esse cara prá nós se der na mão o dinheiro, ele dá esse cara prá nós!”; em outro trecho, Charles pergunta o que seria esse “agrado” e é respondido pelo denunciado: “Ah não sei, é com cê aí mano! Se pega esse caminhão e não dá ele nada, o segundo não vai dá não uai! Cê tá entendendo? Percebe-se, assim, que ao vincular a entrega do segundo caminhão ao pagamento de um agrado, o denunciado faz clara exigência de vantagem indevida, para o seu suposto informante. Após Charles demonstrar receio de se deslocar até o local onde o caminhão estava, o denunciado identificou-se como policial militar, apresentando sua carteira funcional. No local, Charles fez contato com um conhecido de nome Cb Ramon, informando-lhe a situação. O militar repassou as informações para uma viatura que estava naquela área, a qual deslocou-se com Charles até a cidade de Igarapé-MG, onde um caminhão furtado foi localizado. Na ocasião, a conversa foi presenciada por Cláudio Menezes, cunhado de Charles, que o acompanhou até o local. Consta ainda que após o afastamento da viatura, o denunciado teria dito ao cunhado do proprietário dos veículos furtados que: “da polícia não iria sair, que bandido não iria deixar de ser bandido e nada melhor que um dia após o outro”. Frente ao exposto, o denunciado encontra-se incurso no art. 305 (concussão) do Código Penal Militar, pelo que o Ministério Público requer [...] A sessão de julgamento ocorreu em 22/06/2022 (Evento 149 – ATA1). A sentença condenatória foi prolatada em 03/08/2022 (Evento 157 - SENT1). A audiência de leitura de sentença ocorreu no dia 06/09/2022 (Evento 167). Inconformada, a defesa militar apresentou recurso de apelação (Evento n. 152). Em suas razões recursais (Evento n. 172), a defesa argui, preliminarmente, cerceamento de defesa, uma vez que houve a negativa do seu pedido de acareação entre a vítima e a testemunha Cláudio Meneses dos Santos. Segundo consta do recurso defensivo, o douto juiz da 4ª Auditoria Militar entendeu não ser cabível a reabertura da instrução processual na TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 fase do art. 427 do CPPM, razão pela qual indeferiu o mencionado pedido, o que teria causado prejuízos à defesa do ora apelante. No mérito, a defesa afirma que não houve qualquer intenção do militar em praticar o crime imputado a ele, ou seja, não houve dolo ou culpa nas ações supostamente praticadas, mas tão somente um mal-entendido, já que somente quis resolver uma situação - recuperação de um veículo, sem maiores transtornos. Disse que o militar se encontra na reserva e sempre pautou suas ações nos princípios leais que regem a PMMG, motivo pelo qual rechaçou qualquer envolvimento em atos ilícitos. Asseverou que não há nos autos prova que possa sustentar a aplicação da sanção imposta ao militar, uma vez que a única testemunha que acompanhou a conversa entre ele (apelante) e a vítima, deixou dúvidas em seu depoimento quanto à veracidade dos fatos. Defendeu que seja aplicado ao ora recorrente o princípio do in dubio pro reo, uma vez que o caso em apreço está eivado de dúvidas e incertezas. Reiterou que o apelante é réu primário, possui bons antecedentes e sempre foi comprometido com as causas da Corporação, razão pela qual sua absolvição é medida que se impõe. Discordou das circunstâncias judiciais desfavoráveis apresentadas na sentença objurgada que notadamente elevaram o quantum da pena aplicada ao militar. Disse que, pelas condições favoráveis ao apelante, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, qual seja, 2 (dois) anos e 8 (oito) meses. Ao final, requereu a reforma da sentença, para que o apelante seja absolvido nos termos do art. 439, “e”, do CPM, por não existir prova suficiente para a sua condenação e, caso a condenação seja mantida, que a pena-base seja fixada em seu mínimo legal tendo em vista os bons antecedentes do réu. Pugnou, ainda, pelo deferimento do pedido de acareação entre o apelante e a suposta vítima e, novamente, pela anulação da sentença condenatória, em observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Em contrarrazões (Evento 176), o Ministério Público refutou a preliminar de cerceamento de defesa arguida pelo apelante, alegando que “as nulidades ocorridas na fase da instrução processual devem ser arguidas até o momento das alegações escritas” o que não é o caso dos autos. Sustentou que as alegações finais foram produzidas em plenário, durante a sessão de julgamento e que não consta, na ata de julgamento, (Evento 149), qualquer menção a este fato, o que leva ao reconhecimento da preclusão do direito a alegação da referida nulidade. No mérito, afirmou que a autoria, a materialidade e o dolo do crime em evidência estão plenamente comprovados no presente feito. Disse que, além de prestar informações falsas durante seu depoimento (Evento n. 129), as provas dos autos são robustas e capazes de subsidiar a condenação do recorrente. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Disse, ainda, que as provas angariadas durante a instrução processual, os elementos de informação presentes no IPM, as circunstâncias fáticas e as inconsistências das declarações do sentenciado são suficientes para embasar sua condenação pela prática do crime de concussão. Afirmou que, quanto à dosiometria da pena efetuada pelo CEJ, inexiste ilegalidade a ser sanada, razão pela qual deve ser mantida a pena aplicada ao militar. Ao final, após refutar detidamente os argumentos da defesa, pugnou pelo desprovimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em seus exatos termos. O eminente Procurador de Justiça, atuante à época, neste Tribunal, José Fernando Marreiros Sarabando, em lúcido e preciso parecer, opinou pelo conhecimento do recurso interposto pela defesa, com o acolhimento parcial do recurso defensivo “para fins de (1) desconsideração da valoração in pejus da circunstância judicial dos “meios empregados pelo réu”, por ocasião da estipulação da pena-base, e (2) o decote da circunstância agravante genérica incidente sobre a pena intermediária do réu e ora apelante, com a subsequentemente necessária readequação benéfica das penas.”. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo o recurso, por estarem presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Trata-se de recurso de apelação, interposto pelo Cb PM André Rodrigues Fernandes, em face da decisão de 1ª Instância que o condenou à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pelo cometimento do crime contido no art. 305 do CPM. Preliminarmente, a defesa arguiu o cerceamento de defesa do apelante, uma vez que houve a negativa do seu pedido de acareação entre a vítima e a testemunha Cláudio Meneses dos Santos. Pelo que consta dos autos, o mencionado pedido foi negado pelo magistrado a quo quando da fase do art. 427 do CPPM. Pois bem. A acareação é um procedimento previsto no Código de Processo Penal cuja finalidade é a apuração da verdade, por meio do confronto entre partes, testemunhas ou outros participantes de processo judicial, que prestaram informações prévias, em tese, divergentes. Sobre a questão, coaduno com o entendimento adotado pelo douto magistrado sentenciante de que o pedido de acareação se mostrou inoportuno, quiçá precluso, uma vez que, na fase do art. 417 do CPPM, a defesa permaneceu inerte, não havendo que se falar em cerceamento de defesa. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 A fase do art. 427 do CPPM não é o momento processual para que ocorra pedido de acareação entre testemunhas, uma vez que o momento se presta para a elaboração de diligências finais, não para a reabertura da instrução processual, conforme bem destacou o Ministério Público em suas contrarrazões recursais. Ademais, verifica-se que o indeferimento pelo magistrado foi devidamente motivado, razão pela qual não vejo como acatar o pleito defensivo. Destaco, por oportuno, trecho do judicioso parecer emitido pelo eminente Procurador de Justiça: [...] ainda que houvesse cerceamento de defesa, o que não é o caso, conforme as iras do art. 504, alínea “a”, do CPPM, as nulidades ocorridas na fase da instrução processual devem ser arguidas até o momento das alegações escritas. Como as alegações finais apenas foram produzidas em sustentação oral na sessão de julgamento e nada consta na ata da mesma (Evento 149), resta se concluir pelo reconhecimento da preclusão quanto a possibilidade de alegação da referida nulidade no caso em tela. [...] Por fim, vale ressaltar que o tema em análise já foi alvo de deliberação por este Tribunal, em outras ocasiões, a exemplo do Processo n. 0000501-39.2014.9.13.0002, de relatoria do desembargador Jadir Silva, julgado em 18/12/2014, igualmente tratado como preliminar. Com essas considerações e à vista da aplicação do princípio pas de nullité sans grief, rejeito a preliminar arguida pela defesa. Passo à análise do mérito recursal. Alega a defesa que não houve qualquer intenção do militar em praticar o crime imputado a ele, ou seja, não houve dolo nem culpa nas ações supostamente praticadas, mas tão somente um mal-entendido, já que somente quis resolver uma situação corriqueira – a recuperação de um veículo, sem maiores transtornos. Conforme se verifica dos autos que, no dia 12 de agosto de 2019, o Sr. Charles de Oliveira Brainer, ofendido, recebeu uma ligação telefônica no seu aparelho celular, ocasião em que o sentenciado lhe exigiu a quantia de R$20.000,00 (vinte mil reais) para que dois caminhões – Volkswagen, modelo 7.90s, de placa KSM 6669, e um Mercedes Benz, modelo 1113, de placa GKO 5703 – de sua propriedade, que haviam sido furtados, nos dias 10 e 11/08/2019, respectivamente, fossem recuperados, conforme REDS n. 2019-038633800-001. Segundo consta, somente após o pagamento da mencionada quantia, um suposto “informante” do apelante indicaria a localização dos veículos. A gravidade dos fatos narrados nos autos se torna ainda mais evidente na medida em que o apelante, ao ligar para a vítima, teria dado a entender que era um policial civil e que queria se encontrar com a ela em frente à Delegacia de Polícia Civil de São João de Bicas/MG. Com base nos documentos juntados aos autos, o apelante se comunicou com a vítima, realizando diversos contatos telefônicos apresentando detalhes e dados dos mencionados veículos, bem TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 como suas características e particularidades precisas, com a finalidade óbvia de convencer a vítima. O recorrente chegou a mencionar que tipo de carga possuía um dos caminhões, tudo em perfeita sintonia com as declarações das testemunhas e da própria vítima. Diante das coações praticadas pelo ora recorrente, a vítima, sentindo-se insegura, acionou a PMMG, especificamente o 18º BPM, ocasião em que foi orientada pelo Cb PM Ramon de Oliveira Carmo a comparecer ao local determinado pelo apelante, juntamente com uma viatura militar. No dia do encontro, o ofendido e seu cunhado, a testemunha Cláudio Meneses dos Santos, se deslocaram até a referida delegacia, local previamente combinado, onde conversaram durante algum tempo, mas, para a surpresa do apelante, o ofendido gravou toda a conversa que mantiveram naquele dia (Evento 3 – ÁUDIO/VÍDEO1 do IPM). Feita a transcrição da citada gravação, constatou-se que o militar sabia dos paradeiros dos caminhões furtados, ressaltando, ainda, detalhes dos veículos. Das provas dos autos, também é possível verificar que foi neste momento que o militar teria dito que seria necessário o pagamento de um “agrado” a ele e ao seu informante para que dessem informações concretas sobre o paradeiro dos veículos. Segue trecho da transcrição da conversa gravada pela vítima: O quê que eu imaginei: se vocês tiver o interesse de recuperar o caminhão, dá ele um agradozinho, porque ele vai dá o segundo! (...) Se der na mão um dinheiro, ele dá esse cara para nóis! (...) O seu caminhão já tá na mão, o seu caminhão já está na mão! Mas ai é com ocês. Cês tem interesse de arrumar... de buscar o outro? (...) Ele já falou que vai me dá o caminhão, entendeu? Aí é com ocês! Se ocês falar assim ó... é interessante pegar o segundo! (...) É importante salienta que houve a quebra de sigilo telefônico do apelante, conforme consta nos Autos n. 2000340-79.2020.9.13.0003, Evento 8, do qual é possível extrair que o apelante ligou, por mais de uma vez, para o número 31 98889 9913, pertencente ao ofendido Charles de Oliveira Brailer. Dessa forma, não restam dúvidas quanto ao envolvimento e a prática do crime esculpido no art. 305 do CPM pelo militar Cb PM André Rodrigues Fernandes. No Evento 86 – VÍDEO3, verifica-se que a testemunha Cláudio Meneses dos Santos prestou depoimento em juízo, ocasião em que apresentou narrativa que corrobora as afirmações feitas pelo ofendido, acrescentando ainda que, após a viatura da polícia militar comparecer ao local determinado pelo sentenciado, este demonstrou certo nervosismo, bradando, inclusive, que “da Polícia ele não iria sair, que bandido não iria deixar de ser bandido e nada melhor que um dia após o outro”. No mesmo sentido, foi o testemunho prestado pelo 1º Ten Gustavo Pereira Quintão, presente no local dos fatos após o acionamento da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 PMMG, no qual afirmou que o incômodo com a presença de uma guarnição era perceptível entre aqueles que estavam no local dos fatos. Outro fator relevante à elucidação da lide foram as inconsistências nas declarações prestadas pelo próprio ofendido durante a instrução processual, certamente com a finalidade de escamotear as acusações e as provas que pesavam contra si. Veja-se trecho do testemunho prestado pelo recorrente (Evento 129): Trabalha no rádio em serviço interno e que tem um rapaz em bicas de nome Leandro, que tinha uma borracharia, que quando havia problemas em viaturas iam nele e passei um dia em bicas e encontrei com ele que haveria me informado sobre deixar um caminhão em um lote e buscaria o caminhão e anotei a placa do caminhão e ao ir trabalhar puxei a placa e vi a chamada da ocorrência e havia o telefone de quem havia ligado no 190 e liguei nele, ocasião em que era o vigilante e ao chegar em casa eu recebi ligação do motorista do caminhão e que informou sobre a localização do caminhão em São Joaquim de Bicas, mas não sabia o local certinho e que falou para ele ir na cidade e informando ser policial e ao ver que a vítima estava receosa, teria marcado o encontro em frente a delegacia. Que ao encontrar com a vítima, me identifiquei como policial e falei que saberia que o caminhão estava nas imediações, mas não sabia a localização exata. Dos documentos juntados ainda na fase de inquérito policial militar (IPM), constatou-se, entretanto, que não houve qualquer pesquisa ao sistema de Controle de Atendimento e Despacho - CAD, conforme relatório de auditoria no modo CAD realizado pela Prodemge entre o período de 1º/05/2019 a 31/08/2019 (Evento 1, OUT3, págs. 35/37 do PDF do IPM), e nem mesmo ao sistema REDS para acesso ao registro da ocorrência (Evento 1, OUT3, pág. 40 do PDF do IPM). Assim, entendo que não merece guarida o argumento defensivo de que as provas são insuficientes ou frágeis. Muito pelo contrário, há um farto conjunto probatório nos autos a lastrear a decretação da condenação do apelado pela prática do delito de concussão. Vale lembrar que crimes como este, objeto dos autos, normalmente são praticadas às esconsas, sendo de grande valor probatório a palavra da vítima, bem como as provas testemunhais e circunstanciais. É importante destacar que a vítima se manteve firme em sua versão em todas as etapas do processo. Os fatos e a cronologia dos acontecimentos permitem afirmar que realmente o Cb PM André Rodrigues Fernandes exigiu vantagem indevida. Conforme bem salientou o Ministério Publico de primeiro grau, o crime de concussão é um crime formal, cuja consumação ocorre com a simples exigência de vantagem indevida para si ou para outrem, direta ou indiretamente, sendo o sujeito ativo o funcionário ou servidor público civil ou militar. A essência desse crime reside no abuso da função exercida, por isso somente o servidor público pode cometê-lo, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Dessa forma, também não vejo como aceitar o argumento da defesa de que tudo não passou de um mal-entendido, uma vez que as provas pendem para outro lado. Não há arestas. Quanto à alegação da defesa de que a pena deveria ser fixada patamar inferior, pois algumas circunstâncias desfavoráveis ao militar, apresentadas na sentença condenatória, foram consideradas de forma equivocada pelo magistrado a quo, entendo que razão assiste à defesa. Veja-se, por oportuno, trecho extraído da sentença condenatória: Na fixação da pena-base, levando-se em consideração as circunstâncias judiciais estabelecidas no art. 69, do CPM, assim foi examinada a conduta do acusado: a) Da gravidade do crime: a conduta é manifesta e substancialmente grave, na medida em que policial militar se aproveita da prática de um crime igualmente grave, furto de dois caminhões e carga, para agir contrariamente ao seu dever legal, passando a coagir e exigir vantagem indevida da vítima, agindo como o pior os "bandidos", eis que se aproveitou da prática criminosa para implementar na sequência outro crime mais grave, qual seja, a concussão, sendo essa circunstância desfavorável; b) Em relação à personalidade do réu: péssima personalidade, esi que demonstrou caráter desviante na prática do crime, aproveitando-se da fragilidade e temor da vítima, sedo certo que foi preparado e pago ao longo dos anos para agir como policial militar, estando demonstrando o caráter depravado em tirar proveito de um crime, sendo-lhe desfavorável; c) A extensão do dano: examinando os autos, verificamos que o delito repercutiu gravemente para um pequeno empresário, uma vez que os caminhões são instrumento de trabalho, não estando segurados, sendo certo que furtos de caminhões e de cargas constituem inexoravelmente acréscimo no valor dos fretes e aumento de preços de produtos para toda a população, sendo-lhe desfavorável; d) Dos meios empregados: utilizou-se do cargo público de policial militar para auferir vantagem pessoal, assim, sendo-lhe desfavorável; e) Modo de execução: este lhe é desfavorável, eis que agiu com dolo, criando subterfúgios e impingindo a sensação de insegurança e temor da vítima, disseminando a imagem de que todos os policiais são corruptos e intrinsecamente ligados à criminalidade; f) Os motivos determinantes do crime: favorecimento próprio, ganância desmedida e caráter criminoso por opção, sendo-lhe desfavorável; g) O tempo do crime: desfavorável, uma vez que na sequência e desdobramentos dos furtos da carga e dos dois caminhões da vítima, implementou na sequência o crime de concussão; h) O lugar do crime: não há nada nesta circunstância que indique a elevação da pena-base, sendo-lhe favorável; i) Antecedentes do réu: não há nos autos registro de antecedentes criminais; j) Insensibilidade do crime/Arrependimento após o crime: não houve arrependimento com a prática criminosa, apenas lamentando ter sido descoberto, seno certo que manteve o anonimato e o favorecimento pessoal dos verdadeiros autores dos furtos, bem TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 como sustenta a versão inconsistente de como identificou a vítima para a prática da concussão, portanto, desfavorável; Cotejando-se o conjunto das circunstâncias judiciais, fixamos a pena em 03 (três) anos de reclusão. Na segunda fase da aplicação da pena, não identificamos quaisquer circunstâncias atenuantes, restando verificada a circunstância agravante prevista no artigo 70, alínea “g” do CPM, eis que o denunciado agiu com abuso de poder, prevalecendo de sua posição de policial militar para a prática delitiva, uma vez que deveria cumprir o seu dever funcional em comunicar os fatos de imediato aos superiores, mas ao contrário disso, aproveitou-se dos fatos para emplacar o crime de concussão, pelo qual acrescemos em 1/3 a reprimenda. De igual forma, não verificamos a presença de causas gerais de aumento ou diminuição de pena. Assim, prevalece a pena definitiva de 04 (quatro) anos de reclusão. Para o regime de cumprimento da pena, por analogia, aplica-se o que estabelece o Código Penal Comum, pelo que fixamos o REGIME FECHADO, nos termos do art. 33, § 2º alínea “a”, do Código Penal. Não concedemos o SURSIS, por expressão vedação contida no art. 84, do CPM. Após analisar com acuidade as circunstâncias judiciais analisadas pelo magistrado a quo, coaduno com o judicioso parecer do eminente Procurador de Justiça, José Fernando Marreiros Sarabando, atuante nesta Corte à época, que apontou dois reparos no quantum da pena aplicada ao militar. O primeiro se refere à inviabilidade de reconhecimento da incidência da circunstância agravante do art. 70, inciso II, alínea “g”, do CPM, que, no meu modesto entendimento, não se configurou. Conforme se nota da transcrição acima, a referida agravante refere-se ao cometimento do crime com abuso de poder ou violação de dever inerente a cargo, ofício, ministério ou profissão. Ora, já constitui elementar do tipo penal em questão, art. 305 do CPM, exigir, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela (da função militar), vantagem indevida. Desse modo, na esteira do bem lançado parecer ministerial, entendo que, no presente caso, “deve ser afastado o aumento em razão da agravante prevista no artigo 70, II, ‘g’ do Código Penal (com abuso de poder ou violação de dever inerente a cargo, ofício, ministério ou profissão), isto porque a violação ao dever inerente ao cargo é próprio do tipo penal de concussão ao qual restou denunciado o acusado, não podendo incidir referida agravante sob pena de incorrer-se em bis in idem”. O segundo ponto consiste na análise da circunstância judicial relativa aos “meios empregados”, ou seja, quanto à forma de execução do delito pelo acusado, podendo ser valorada conforme apresente maior ou menor peculiaridade para a sua prática, influenciando sobremaneira na determinação da quantidade da pena-base. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Conforme se nota do excerto da sentença condenatória colacionado acima, o douto magistrado primevo considerou tal circunstância desfavorável, para a estipulação da pena-base do réu, por haver este se valido do cargo de policial militar para auferir vantagem pessoal ilícita. Dessa forma, refuto a fundamentação apresentada pelo Ministério Público de primeiro grau, em sede de contrarrazões recursais, para, mais uma vez, acolher o judicioso parecer do eminente procurador de Justiça, por considerar que “tal contexto também está inserido nas circunstâncias elementares do tipo penal militar da concussão”, e, portanto, não pode ser valorado negativamente como na agravante mencionada. Com essas considerações, entendo que as respostas penais devem ser sempre proporcionais à gravidade da ofensa perpetrada contra o bem jurídico tutelado, aplicando-se na justa medida a reprimenda penal àquele que caminha à margem da lei. Dessa forma, decotadas a mencionada circunstância desfavorável estabelecida no art. 69, “meios empregados”, do CPM, bem como a agravante prevista no art. 70, alínea “g”, do CPM, fixo a pena em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto. Ex positis, dou provimento parcial ao recurso de apelação interposto pela defesa do apelante Cb PM André Rodrigues Fernandes, apenas para alterar o quantum da pena, a qual fixo em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, mantendo, contudo, a condenação do ora recorrente no crime previsto no art. 305 do CPM. É como voto. DESEMBARGADOR JADIR SILVA, REVISOR Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 2 de março de 2023. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e Relator